Tribunal: STF
Processo: HC 240940
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eder Jerônimo Vaz da Silva contra decisão monocrática da Relatora do HC 906.884/PI do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução criminal. Salienta a quantidade de droga apreendida em posse do paciente. Aponta a existência de condições para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 



    Esse é o entendimento desta Turma Julgadora (...)



    Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. 



    A autoridade impetrada consignou (e-STJ fl. ):



    "O Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que ele se encontra preso há 108 dias sem que a instrução processual tenha iniciado, violando o disposto no art. 56, §2º, da Lei nº 11.343/2006. Inicialmente, insta consignar que o tempo de tramitação do processo não deve ser fixado de maneira absoluta, mas deve submeter-se ao Princípio da Razoabilidade. Desta feita, a questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Isto se justifica na medida em que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, motivo pelo qual o prazo legal deve ser entendido apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua superação não implica necessariamente em constrangimento ilegal. No caso dos autos, constata-se que o acusado foi preso em 14.12.2023, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão. O Inquérito Policial foi remetido à autoridade judiciária em 10.01.2024, tendo o órgão ministerial oferecido a denúncia em 06.02.2024. Verifica-se, assim, que, diferente do levantado pela Defesa, o inquérito policial foi remetido dentro do prazo de 30 dias, estipulado no art. 51 da Lei nº 11.343/2006. O magistrado recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus, para que apresentassem resposta à acusação em 10 dias, em descuido ao rito estipulado no art. 55 da Lei de Drogas. Entretanto, em 11.03.2024, a Defesa requereu o chamamento do feito à ordem, sendo o pleito acatado no dia seguinte. Dessa forma, seguindo o processo com o trâmite regular, entendo que o breve tempo excedente não tem o condão de justificar a soltura do Paciente, especialmente quando presentes os fundamentos da prisão preventiva, analisados nos autos do HC nº 0765025- 38.2023.8.18.0000, de minha Relatoria. Em continuidade, na data de 13.03.2024, os expedientes de intimação foram realizados e os autos estão conclusos na origem. Destaca-se nesse ponto, que apesar de a Defesa apontar o erro na escolha do rito inicialmente estabelecido (procedimento comum), ao ser este sanado, o patrono não alegou, em defesa prévia, a existência de preliminares ou questões de mérito. Ademais, compulsando os autos, constata-se que o processo está sendo devidamente impulsionado, com ocorrência dos atos processuais devidos. De toda forma, tendo sido a exordial oferecida, aguarda-se a juntada de defesa prévia e a prolação da decisão de recebimento da denúncia para que a audiência de instrução seja designada, conforme o disposto no art. 56, da Lei 11.343/2006, não havendo morosidade a ser reconhecida neste ponto. (...) O Impetrante requer, também, a extensão do benefício concedido ao corréu Antônio Francisco De Sousa Feitosa, nos autos do HC nº 0750319-16.2024.8.18.0000, de minha Relatoria. O Código de Processo Penal, em seu artigo 580, preceitua que, no concurso de agentes, a extensão dos efeitos de decisão favorável é admitida quando houver identidade de situação fático-processual entre os corréus. Nesse sentido, transcreve-se o dispositivo:“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” Por conseguinte, há que se perscrutar o benefício concedido, examinando se existe similitude nas situações fático processuais do beneficiado com o Requerente. A decisão foi concedida sob o fundamento de que as condições subjetivas ostentadas pelo Paciente seriam suficientes para autorizar a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.



    Não se constata vício na negativa do pleito liminar, sendo certo que o revolvimento das questões aventadas acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final pelo colegiado. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus."



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente